Tribunal: CARF
Processo: 10283.900547/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900547/2011-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.694 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial quando a matéria que o recorrente pretende
discutir não foi abordada pela decisão recorrida.
Havendo omissão no julgado, deveria a parte ter oposto embargos de
declaração, sob pena de falta de prequestionamento do que se busca rediscutir
nessa Instância Especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que votou pelo conhecimento
parcial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900547/2011-01
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.900547/2011-01

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 183/215) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1401-005.509 (fls. 162/176), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PER/DCOMP RETIFICADORA. TERMO INICIAL.
A transmissão de PER/DCOMP retificadora tem como consequência o reinício da
contagem do prazo para a homologação da compensação pela autoridade administrativa,
previsto no § 5a do art. 74 da Lei no 9.430/1996. Assim, a data a ser considerada para o
início do prazo da homologação tácita, é a data da entrega da DCOMP retificadora.
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se a ausência dos requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, o crédito não deve ser conhecido.
Por bem resumir o litígio, reproduzo parte do relatório do acórdão ora recorrido:
(...)
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
42392.94993.021006.1.7.03-3316 (fls. 69 a 81), em que declarou possuir crédito de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2000 (exercício 2001), no valor de
R$ 466.843,17.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 82), indeferiu o crédito por
não confirmar parte dos pagamentos e compensações de estimativas que compuseram o
saldo negativo, e que foram informadas na DCOMP e na DIPJ. É o que se observa:

Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, na qual transcrevo síntese das alegações elaborada
pela DRJ:
- No caso destes autos, o pedido de restituição fora protocolado em 30/11/2005, enquanto
a decisão, ora recorrida, foi emanada somente em 14 de abril de 2011.
- Logo, é forçoso reconhecer que houve a homologação tácita do presente procedimento.
- Sem prejuízos à preliminar de homologação tácita, cumpre estabelecer que o crédito em
voga foi regularmente apurado pela requerente.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.900547/2011-01

- A existência/origem do crédito é demonstrada pela análise conjugada da PER/DCOMP
com as declarações enviadas pela requerente à RFB, assim como pelos Darfs anexos.
- Da análise das planilhas a fls. 14/15, verifica-se a didática demonstração da apuração do
valor compensado.
(...)
Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
i. Inicialmente afastou o pedido de intimação aos procuradores por ausência de amparo
legal;
ii. Em seguida, rejeitou a alegação de homologação tácita, argumentando que a DCOMP
retificadora fora transmitida em 02/10/2006, e a ciência do Despacho Decisório deu-se em
14/04/2011; fundamentando que o Art. 91 da IN RFB no 1.300/2012 estabelece que o
termo inicial da contagem é da apresentação da DCOMP retificadora;
iii. Quanto ao exame do crédito apresenta as seguintes considerações:
(...)
Deve ser ressaltado, contudo, que o valor total das parcelas de composição do crédito
confirmadas (R$ 12.167.429,57) é menor que o valor da CSLL devida (R$ 15.195.031,05),
razão pela qual não há nenhum crédito de saldo negativo a ser aqui reconhecido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por indeferir o pedido de intimação de procuradores da
interessada, rejeitar a alegação de ocorrência de homologação tácita e, quanto ao mérito
propriamente dito, julgar improcedente a manifestação de inconformidade, para manter a
não homologação da compensação em discussão neste processo.”
(...)
Cientificada da decisão de primeira instância em 18/08/2015, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 17/09/2015.
Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese:
i. Novamente argui a ocorrência da homologação tácita, alegando que o termo inicial é a
data da transmissão da DCOMP original;
ii. Argumenta que a nova contagem de prazo deve ser aplicada apenas nos casos que
houver alteração da pretensão ou do valor do crédito compensado, e que não há que se
admitir para eventos de simples alterações;
iii. Apresenta acórdãos do STJ que alegadamente corroboram a sua tese;
(...)
No recurso especial, o sujeito passivo sustenta existir divergência de interpretação
da legislação tributária em relação às seguintes matérias:
1- Homologação tácita do PER/DCOMP original, quando o retificador altera aspectos
formais do documento, sem incluir ou impactar valores ou natureza do crédito
pleiteado;
2- Procedência da restituição de pagamento a maior de estimativa da CSLL, superior ao
apurado e ao devido na competência mensal (Saldo de Pagamentos, não alocados, no
valor de R$ 466.843,17, não quitados com o débito estimado);
3- Repercussão obrigatória e geral das compensações de estimativas, homologadas ou
não, no saldo negativo;
4- Obrigatoriedade da repercussão, no saldo negativo, de compensações de estimativas
tacitamente homologadas;
5- Inoperância de preclusão em relação a pontos complementares (1/3 de COFINS) aos
já arguidos na defesa (composição do saldo negativo da CSLL de 1999) ou por motivos
cabíveis; e
6- Vedação a "refomatio in pejus" (desconsideração de pagamentos de estimativas de
12/00 já reconhecidos no despacho decisório - linha 2 da 2a tabela de fl. 84).
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.900547/2011-01

Despacho de admissibilidade de fls. 389/403 admitiu o Apelo apenas no tocante à
primeira matéria, verbis:
(...)
1- Homologação tácita do PER/DCOMP original, quando o retificador altera
aspectos formais do documento, sem incluir ou impactar valores ou natureza do
crédito pleiteado.
A contribuinte indica como paradigmas de divergência os Acórdãos 3301-007.017 e
1801-001.516, com as respectivas teses de que “nos casos de DCOMP retificadora de
elementos não essenciais, é a data de entrega da DCOMP original o termo inicial do
prazo para homologação” e que “o termo inicial para homologação tácita da
compensação conta-se da DCOMP retificadora apenas acaso haja efetiva alteração do
crédito pleiteado”.
Vê-se que os paradigmas apresentados constam do sítio do CARF, e que eles, até a data
de interposição do recurso, não foram reformados na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Além disso, esses paradigmas servem para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
No relatório do acórdão recorrido consta que a contribuinte argumentou que “a nova
contagem de prazo deve ser aplicada apenas nos casos que houver alteração da
pretensão ou do valor do crédito compensado, e que não há que se admitir para eventos
de simples alterações”.
O acórdão recorrido, embora tenha dito, apenas a título de exemplo, que a Delegacia da
Receita Federal não pode “deixar de homologar a compensação com base nas
informações do crédito constante na declaração original”, não fez nenhuma correlação
entre os tipos de alterações que podem ser feitos em uma DCOMP e o marco inicial
para a contagem da homologação tácita (data da DCOMP original ou da DCOMP
retificadora), e nem explicitou a alteração que foi feita no presente caso.
Em relação a essa questão sobre a definição do marco inicial para a contagem do
referido prazo, o acórdão recorrido apenas consignou que “a apresentação da
Per/Dcomp retificadora tem como consequência o reinício da contagem do prazo para a
homologação da compensação pela autoridade administrativa, previsto no § 5o do art. 74
da Lei no 9.430/1996”, e que “a data a ser considerada para o início do prazo da
homologação tácita, é a data da entrega da DCOMP retificadora”.
Já os paradigmas, diante de questão semelhante, definiram o marco inicial para a
contagem da homologação tácita (DCOMP original ou DCOMP retificadora) levando
em conta o tipo de alteração que foi feita no caso concreto.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial para a
divergência tratada nesse primeiro tópico.
(...)
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 408/413). Não
questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.900547/2011-01

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e transcrito parcialmente
abaixo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)
Nota-se, dessas regras processuais, que é imprescindível, sob pena de não
conhecimento do recurso, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão
recorrida diverge de outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas dadas nos acórdão confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Pois bem.
De acordo com o voto condutor do acórdão ora recorrido:
Prejudicial de Mérito – Da arguição de Homologação Tácita – DCOMP Retificadora
Em sede recursal, novamente a contribuinte alega a ocorrência da homologação tácita
da DCOMP em análise. Considera, a recorrente, que a contagem do prazo inicia-se da
transmissão da declaração original, e não da retificadora.
Analisando-se o §5o, do Art. 74, da Lei no 9.430/96, que trata da possibilidade da
homologação tácita, verifica-se que:
“§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.900547/2011-01

Sabe-se que a DCOMP retificadora substitui a DCOMP original para todos os fins. Não
pode a unidade fiscal, por exemplo, deixar de homologar a compensação com base nas
informações do crédito constante na declaração original.
Assim, a apresentação da Per/Dcomp retificadora tem como consequência o reinício da
contagem do prazo para a homologação da compensação pela autoridade administrativa,
previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Nesse sentido, entendo que a data a ser considerada para o início do prazo da
homologação tácita, é a data da entrega da DCOMP retificadora.
Além disso, como fundamentado pela DRJ, o art. 60 da IN RFB no 600/2005 já
estabelecia esse regramento quando da transmissão da declaração pela contribuinte.
“Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.”
Por fim, menciona-se que este relator oportunamente já votou esta matéria em outra
Turma, ao qual manifestou este mesmo entendimento:
(...)
Desta feita, rejeito a ocorrência de homologação tácita.
Como se vê, à luz do §5o, do Art. 74, da Lei no 9.430/96, e em face da
regulamentação da matéria pelo art. 60 da IN RFB no 600/2005, prevaleceu o entendimento no
sentido de que o termo inicial para homologação da DCOMP deve ser verificado com base na
entrega da DCOMP Retificadora.
Nesse ponto, cumpre observar que o voto condutor não se manifestou
expressamente sobre a aplicação ou não desta regra de contagem a partir da declaração
retificadora em função da natureza do que teria sido alterado, “omissão” esta que não foi
questionada pela via própria (embargos de declaração).
Ou seja, examinando-se a o acórdão recorrido não se vislumbra a discussão da
matéria sob a perspectiva arguida pela recorrente. As razões contidas no voto condutor do
acórdão recorrido, repita-se, não abarcam a discussão quanto à flexibilização ou não do termo
inicial de contagem a partir do que exatamente se retificou, omissão esta que não foi objeto de
insurgência pela via recursal própria.
Ante, então, a falta de prequestionamentos da matéria, o recurso especial não deve
ser conhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 422
DF CARF MF
Original